Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-87.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000452-87.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), MATHEUS HENRYQUE DA SILVA SOARES - CPF: 075.933.011-50 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, declarando o recurso deserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência é relativa, mas deve ser mantida na ausência de evidências contrárias.

4. A parte impetrante comprovou renda mensal insuficiente para custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento.

5. A decisão impugnada violou direito líquido e certo ao não reconhecer a hipossuficiência comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida, tornando definitiva a ordem liminar para concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência deve ser respeitada na ausência de provas em contrário. 2. Comprovada a insuficiência de recursos, a justiça gratuita deve ser concedida.

Dispositivos relevantes citados: Art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP; N.U 1039082-35.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000452-87.2025.8.11.9005

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Impetrante:
MATHEUS HENRYQUE DA SILVA SOARES

Autoridade Coatora:
WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

MATHEUS HENRYQUE DA SILVA SOARES, devidamente qualificado na inicial,
impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo
JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
. Sustentou que: a) encontra-se desempregado e atualmente sobrevive com benefício de auxílio do INSS no valor de R$ 1.534,40; b) não apresentou decl
aração de imposto de renda nos anos de 2022, 2023 e 2024, por estar isento; e c) fez juntada de declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua condição econômica, razão pela qual o indeferimento da gratuidade e a consequente deserção do recu
rso devem ser considerados ilegais.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão prolatada no ID 273847894/PJe2.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID 275715865
/PJe2.

Diante do teor do Ofício no 83/2
017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência
financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de
veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos
benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter
relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ AgInt no REsp n.
1.881.7
97/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em se
ntido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição
de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Isso porque, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório com a juntada da decla
ração de hipossuficiência (ID 182622587/PJe1), bem como através do comprovante de rendimento mensal no valor de R$ 1.534,40 (ID 182622586 dos autos 1028203-26.2024.8.11.0003), o que confirma sua impossibilidade de custear as custas processuais, sem prejuíz
o de seu sustento.

Portanto, não

há

motivos para o indeferimento dos benefícios da atividade

judiciária

gratuita, razão por que a decisão impugnada violou direito líquido e certo da parte impetrante, justificando-se a concessão da ordem.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo
a segurança,
tornando
definitiva a ordem já deferida
no ID 273847894/PJe2
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as b
aixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa
Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025